Tribunal: TJDFT
Processo: 0719223-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DESISTÊNCIA ANTES DO INÍCIO DAS AULAS. MULTA CONTRATUAL – RENÚNCIA DA COBRANÇA POR PARTE DA CONTRATADA – VALIDADE – UTILIZAÇÃO DO MESMO MEIO, APLICATIVO DE MENSAGENS, PARA RECEBIMENTO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO CONTRATO E DE RENÚNCIA DA COBRANÇA DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A pretensão da parte autora é a de obter o ressarcimento integral dos valores pagos a título de anuidade escolar, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais celebrado em 17/10/2022, para o ano escolar de 2023. Aduziu que em novembro de 2022 solicitou a rescisão contratual por intermédio de aplicativo de celular (whatsapp), sendo informado pela Escola de que não haveria a cobrança de multa contratual.
2. A parte requerida e ora recorrente, sustenta a legalidade da retenção de 20% do valor do negócio, amparada em normal contratual 5.1 e 5.2.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a requerida a restituir o valor remanescente retido (R$ 7.272,30).
4. Nos termos do art. 6o, III do CDC, é direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. De igual modo, é dever dos contratantes guardar a boa-fé nos negócios desde as tratativas preliminares até a execução final do contrato.
5. Diferentemente do que invocado pela recorrente, a norma contratual aplicada é a seguinte:
“5.3 Cancelamento antes das aulas: A desistência manifestada antes do início das aulas, a CEAV JR. devolverá 70% (setenta por cento) do valor da primeira parcela (1/12 avos do valor do curso), paga na ocasião da matrícula.” (ID 58063870 - Pág. 4)
6. Assim, seria devida a quantia de R$ 896,18 (R$ 15.363,60/12 x 70%) por aluno, o que daria R$ 1.792,36.
7. Acontece que a empresa recorrente optou por não cobrar referida multa, seja por renúncia voluntária, seja por desconhecimento do contrato. E nesse ponto, cumpre destacar que a solicitação de desistência formulado pelo consumidor foi realizada por meio de aplicativo e por lá a preposta da empresa assim se manifestou: “Conforme contato, o cancelamento da matrícula antes do início das aulas e realizado o pagamento da anuidade não gera multa.” (ID 58063873). Segue-se então o diálogo com a indicação da forma de ressarcimento do valor pago.
8. Nesse contexto, há de se reconhecer valor probante ao print da tela do aplicativo porque ali manifestada e aceita pela Escola a desistência do contrato por parte do consumidor e ali também informado que não haveria a cobrança e multa de contratual. Isso é, sendo validado o meio de comunicação, aceito e utilizado por ambas as partes, mostra-se apto a gerar expectativas e consequências que a ordem jurídica deve assegurar.
9. Assim, pautado no valor das tratativas para distrato formuladas por meio de aplicativo de celular e pela boa-fé exigida de todos até final da relação da contratual, confirmo a r. sentença que condenou a requerida ao ressarcimento do valor ainda por ela retido a título de multa contratual.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.